Tribunal: TJDFT
Processo: 0744507-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, concernente ao crédito salarial pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. No caso, o autor/recorrente não exibiu declaração de reconhecimento da dívida e instruiu o pedido somente com o extrato de pedidos ao Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos do GDF (SIGRH), emitido em 18/04/2024, no qual consta crédito salarial no valor de R$6.743,34, referente ao período de 07/2003 a 12/2006 (ID 66162697).
5. A ausência da declaração de reconhecimento da dívida obsta a análise de eventual interrupção da prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
8. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo quinquenal e não exibida declaração de reconhecimento do crédito, a fim de analisar eventual hipótese de interrupção da prescrição, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral quanto aos créditos de 2003 a 2006. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas (ID 66162815). Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13/09/2023.